Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-92.2022.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000948-92.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA GENI RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 050.292.418-76 (RECORRIDO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento.

2. Ausência de falha na prestação do serviço e, por consequência, ato ilícito.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para determinar que o desconto mensal relativo ao empréstimo firmado com o autor se limite a 30% da sua remuneração líquida, bem ainda reparação por danos morais o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, tendo em vista o contrato pactuado.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente não está observando o limite de 30% (trinta por cento) da renda mensal da parte recorrida ao efetuar os descontos dos empréstimos contratados.

Vinga a pretensão.

Da análise dos autos, resta evidenciada a contratação de empréstimos em modalidade distinta do consignado, descontados diretamente em sua conta corrente.

Apesar de existir a contratação de outros empréstimos, a insurgência da parte autora/recorrida é contra os descontos dos empréstimos no valor de R$ 283,83 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), supostamente realizados acima da margem consignável de 30% (trinta por cento) do salário líquido.

Em defesa e nas razões recursais, a instituição recorrente explica que os descontos são realizados diretamente em conta corrente e, por consequência, não são obrigados a respeitarem a margem de 30% (trinta por cento).

A própria recorrida tem conhecimento que contratou empréstimo na modalidade diversa do consignado comum, pois relata na inicial que como já tinha utilizado toda a margem consignável mediante a contratação de outros empréstimos.

Como não se trata de empréstimo consignado comum, não há que falar em margem consignável de 30% (trinta) por cento e limitação de valores, pois tal entrave não se aplica as outras modalidades de empréstimos bancários cujas prestações foram livremente pactuadas entre as partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA No 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1
. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado
" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 3. Recurso especial não provido. (STJ, Recurso Especial no 1.557.571-MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data da publicação: 02/06/2020)"

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário
na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%
. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior,
a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Portanto, como não se trata de empréstimo consignado, mas, sim, de crédito direto ao consumidor (CDC), o limite de 30% como margem consignável não deve ser aplicado, uma vez que a forma de pagamento foi de livre escolha do consumidor.

À guisa do quadro probatório, com a previsão em contrato, não incorreu a instituição bancária em qualquer ato ilícito, o que implica na reforma para o julgamento de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023